Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718226-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAVS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, IGOR ARAUJO SOARES AGRAVADO: ANETE DA SILVA E SOUZA, MARCOS ANTONIO CRISTINO SILVA QUINTAO, WILLIAM GOMES DE SALES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de ID 37316264, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 17:44:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador